Tribunal: TJDFT
Processo: 0710889-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710889-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVANI PEREIRA DE FREITAS AGRAVADO: DANIELA TIMPONI SANTABAIA NOGUEIRA, SERGIO ROSA SANTABAIA NOGUEIRA REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO ROSA SANTABAIA NOGUEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0012271-58.1989.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de gratuidade da justiça e rejeitou a impugnação à penhora apresentados por Advani Pereira de Freitas (id 150873474 dos autos originários). Advani Pereira de Freitas foi intimado para comprovar a hipossuficiência alegada, oportunidade em que juntou documentação nos autos (id 45091675 e 45906765). Brevemente relatado, decido. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de hipossuficiência estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] Advani Pereira de Freitas juntou aos autos 1) declaração de hipossuficiência; 2) documentos de movimento do caixa relativos aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023 que mostra saldo de R$ 80,44 (oitenta reais e quarenta e quatro centavos), de R$ 17,85 (dezessete reais e oitenta e cinco centavos) e de R$ 43,06 (quarenta e três reais e seis centavos) respectivamente; 3) recibos referentes ao pagamento de diárias de hospedagem; 4) extrato de histórico da conta mantida perante a Caixa Econômica Federal que comprova o recebimento de auxílio emergencial no ano de 2020; 5) cópias de guias da previdência social apresentados com o fim de comprovar pagamento em atraso; 6) cópia da carteira de trabalho, cuja última anotação ocorreu no ano de 1992; 7) comprovante de não entrega da declaração de imposto renda; 8) relatório de entradas e saídas da venda de laticínios; 9) certidão positiva de débitos no valor de R$ 130.460,31 (cento e trinta mil quatrocentos e sessenta reais e trinta e um centavos); 10) recibo de gastos em ótica e 11) comprovante de pagamento de serviço de telefonia (id 120572335 dos autos originários, 45906761 e 45915821). Os documentos juntados aos autos não demonstram, ao menos neste juízo de cognição não exauriente, a alegada hipossuficiência e não são aptos a comprovar a efetiva impossibilidade de Advani Pereira de Freitas arcar com as verbas sucumbenciais. Advani Pereira de Freitas não juntou extratos de contas bancárias atuais ou documento comprobatório da inexistência delas para a aferição de sua real situação financeira. O recebimento de auxílio emergencial, por si só, não demonstra a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. Ressalte-se que a documentação juntada nos autos somente permite inferir o recebimento do valor durante o ano de 2020. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar, o que não restou demonstrado no presente caso. Advani Pereira de Freitas apresentou comprovantes de gastos ordinários como serviços de telefonia e de compra de lente ocular em ótica. A gratuidade da justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Poder Judiciário. A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir o agravante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 3. No caso concreto, a agravante não especificou a sua renda mensal nem outras informações relevantes, tendo se limitado a argumentar, de forma genérica, não dispor de condições financeiras para arcar com as despesas do processo. Ademais, os documentos juntados aos autos são insuficientes para averiguar a real situação financeira da agravante, tendo em vista que não apresentam dados que permitam atestar a alegada situação de miserabilidade. 4. Não comprovada a situação de hipossuficiência financeira, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390204, 07295595720218070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 1.12.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 21.1.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira dos Agravantes, a manutenção da r. decisão que indeferiu a benesse da justiça gratuita, em relação a esses, é medida que se impõe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1395557, 07252040420218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 27.1.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 8.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) Advani Pereira de Freitas sustenta, em suas razões recursais, a nulidade da desconsideração da personalidade jurídica realizada nos autos originários porquanto não foi previamente intimado para se manifestar no incidente instaurado. A análise dos autos originários revela que a alegação acima mencionada não foi apresentada ao Juízo de Primeiro Grau para sua prévia apreciação. Ante o exposto, indefiro o requerimento de gratuidade da justiça formulado por Advani Pereira de Freitas. Intime-se Advani Pereira de Freitas para 1) efetuar e comprovar o pagamento do preparo nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil e 2) manifestar-se sobre o não conhecimento da alegação de nulidade do procedimento da desconsideração da personalidade jurídica em razão da supressão de instância e inovação recursal nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso ante a inovação recursal e supressão de instância não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das razões do agravo de instrumento. Brasília, 23 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.